Tribunal: TJSP
Processo: 2094759-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Perda de objeto. Falta superveniente de interesse recursal. Recurso prejudicado em parte.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários sucumbenciais. Omissão. Trânsito em julgado. Pedido incidental de fixação. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 85, § 18, do CPC. Necessidade de demanda cognitiva autônoma. Recurso não provido na parte conhecida.